Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. DATA DA ASSINATURA OU DO PAGAMENTO DA TAXA DE “ANGARIAÇÃO”. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no. 9.656/98, especialmente as disposições que visam impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4o).

2. Ao postergar o início de vigência do contrato de plano de saúde está-se criando prazo de carência de cobertura superior à prevista na legislação de regência.

3. A vigência do contrato de plano de saúde tem início na data da assinatura ou do desembolso da primeira parcela, o que ocorrer em primeiro lugar.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}